Tribunal: TJES
Processo: 5003448-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Internação compulsória; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003448-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DOS SANTOS DE ANDRADE e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003448-91.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
MARIA DOS SANTOS DE ANDRADE e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. IDOSO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. É solidária a responsabilidade dos entes federados na prestação de assistência à saúde, conforme disposto na Constituição da República em seus artigos 23 e 196.

II.
Apesar de ser primordialmente responsabilidade da família a assistência ao seu parente idoso, se
comprovada
a impossibilidade de manutenção da dignidade, dado o grau de dependência e diante de su
a vulnerabilidade,
é possível seja direcionado aos entes federados o cuidado necessário por meio de
disponibili
zação

de
vaga em instituição pública ou privada,
na falta daquela
.

III. O
Tema 793
examinado
pelo Supremo Tribunal Federal,
além de ter reafirmado a competência solidária dos entes públicos na prestação e assistência à saúde, tangenciou o
cumprimento de sentença
no tocante
às regras de ressarcimento aplicáveis
àquele que
suportou o ônus financeiro
na prestação do serviço.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
negar

provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,___________________________.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003448-91.2023.8.08.0000

AGVTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVD
A
:
MARIA DOS SANTOS DE ANDRADE e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto
pelo
Estado do Espírito Santo
,
por irresignação
com a decisão proferida pelo Juízo
da
1ª
Vara de
Piúma
(autos nº
5000
0211-57
.2023.8.08.006
2
)
,
que
deferiu a
antecipação da
tutela
requerida por
Maria
dos Santos de Andrade
para
que

o ente demandado/agravante disponibilize,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, vaga em
instituição de acolhimento
da rede pública
ou na falta desta, em estabelecimento particular sobre as custas do requerido, sob pena de multa diária e bloqueio de bens.

Em apertada síntese, aduz
o

a
gravante
que
o dever de cuidado e a obrigação de prestar assistência é atribuição da família, de acordo com os artigos 229 e 230 da Constituição da República e que o cumprimento do pleito autoral é de responsabilidade do Município, eis que é prestação de serviço de assistência social.

A
lternativamente, por
analogia, requer seja aplicado o Tema 793 do STF, direcionando as obrigações ao Município e,
constatado o
descumprimento, que lhe sejam atribuídas.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo e apresentadas contrarrazões.

Depreende-se
dos autos que a idosa conta com 97 anos de idade
c
om grau de dependência,

condição que
requer assistência em todas as atividades de autocuidado diárias, encontra
ndo
-se
ainda
comprometida cognitivamente.

Sua
família é composta de mais dois idosos, que trabalham e cuidam também de
um
sobrinho-neto com problemas de saúde
.

Em laudo médico,
constata-se
o diagnóstico de senilidade e demência.

No
relat
o
for
m
ulado
pelo Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde,

consta
que o Município de Piúma não possui serviço de acolhimento adequado para a Srª. Maria dos Santos de Andrade,
eis que fora classificada pela equipe técnica como
dependente grau III (idosos com dependência que requeiram assistência em todas as atividades de autocuidado para a vida diária e/ou com comprometimento cognitivo).

Destaque-se que a Constituição da República delimita a competência e a responsabilidade solidária dos entes federados, no que se refere ao cuidado com a saúde e assistência pública, delimitados nos artigos 23 e 196 da Carta Constitucional
1
.

Com efeito, o STF ao examinar o Tema 793 reafirmou o entendimento quanto à existência da solidariedade dos entes federados nas demandas em que se pleiteia por assistência à saúde.

Ementa: RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 793. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793), reafirmou a sua

jurisprudência no sentido de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
2. A nova afetação da temática quanto à presença obrigatória da União e consequente competência da Justiça Federal nos processos que versam sobre medicamento não padronizado no Sistema Único de Saúde (Tema 1.234 da Repercussão Geral) demandará outro pronunciamento da Corte acerca do ponto específico da legitimidade passiva ad causam da União, retirando o efeito vinculante da interpretação que se supunha ser a decorrente do Tema 793. 3. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para se negar seguimento à reclamação, por ausência de aderência estrita entre o paradigma e o ato reclamado, mantida, em qualquer caso, a decisão concessiva de medicamento na origem. (Rcl 50456 AgR-ED-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023)

Nesta senda, sem embargo de que os cuidados com a pessoa idosa deve ser prestada primordialmente por pessoas da família, há que se ter como prioritária a manutenção da dignidade e de seus cuidados, condições que, em alguns casos exigem a intervenção estatal, diga-se, pelo efetivo cumprimento de sua obrigação na prestação de serviços em observância às garantias constitucionais.

Portanto, há casos em que as famílias não possuem condições em manter a dignidade de seu familiar idoso, seja porque não possuem condições financeiras em proporcionar o mínimo bem-estar ao seu parente ou ainda porque o próprio idoso não possui pessoa próxima que o ampare, cabendo, em casos tais, aos entes federados a referida manutenção, o que pode ocorrer por acolhimento em entidades ou instituições de cunho assistencial.

Dito isso, destaque-se que o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003 prevê:

Art. 9
o

É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Por fim, consigne-se que
a tese firmada
no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal,
ora suscitada como tese no recurso para modificação do entendimento primevo,
se
relaciona ao cumprimento de sentença,
no tocante
às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegur
ou
o direito à saúde,
o que
pode ser direcionado na lide, após efetivação das medidas cabíveis
.

Em conclusão, verifica-se que
medida adotada
deve ser mantida
, para que o direito à vida e a dignidade
da beneficiária seja
preservada
, por meio de acolhimento institucional, eis que dependente e
já
em avançada idade
.

Por exame de casos similares destaco
,
mutatis mutandis
:

REMESSA NECESSÁRIA - Procedimento Comum - Obrigação de fazer -
Idoso - Pretensão à disponibilização de vaga em entidade asilar – Possibilidade - Obrigação do Poder Público de garantir o tratamento adequado ao idoso - Direito que decorre da aplicação dos artigos 196 e 230, da CF/88 – Comprovação da inexistência de grupo familiar e carência de recursos financeiros próprios
- Sentença de procedência mantida – Remessa Necessária desprovida.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1007109-91.2021.8.26.0073; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2022; Data de Registro: 19/12/2022).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE VAGA SOCIAL EM ABRIGO A PESSOA IDOSA E SUA FILHA (PORTADORA DE DEFICIÊNCIA), EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA. SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, A FAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A PROMOVER O ACOLHIMENTO DA IDOSA E DE SUA FILHA, DE FORMA CONJUNTA, EM
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS, EM VAGA SOCIAL, ENTIDADE PÚBLICA OU PRIVADA, ASSEGURANDO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO E COMPATÍVEL COM SUAS NECESSIDADES ESPECIAIS EM ÂMBITO SOCIAL E DE SAÚDE, GARANTINDO A AMBAS O ACOLHIMENTO ENQUANTO PERDURAR SUA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INCAPACIDADE DE GERIR SEU AUTOCUIDADO, CUJA CESSAÇÃO DEVERIA SER ATESTADA POR LAUDO MÉDICO
.MÉRITO.
responsabilidade das entidades de direito público acionadas pelo órgão ministerial no que diz respeito às vagas em instituições de acolhimento, conforme previsto expressamente pela constituição federal (art. 230, caput), pelo estatuto do idoso e pelo estatuto da pessoa com deficiência.
prova documental suficiente, confirmando a necessidade de manter as substituídas na instituição de acolhimento, sem prejuízo dos vínculos familiares. observância dos precedentes das 4ª e 5ª câmaras cíveis, pertinentes ao caso em tela. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0000817-70.2019.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 19.06.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA LIMINAR -
ACOLHIMENTO DO IDOSO EM INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PERMANENTE OU ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM INTENSIVA - NECESSIDADE E VULNERABILIDADE DEMONSTRADAS -
TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Considerando que o art. 45 do Estatuto do Idoso assegura o acolhimento do idoso em situação de risco e vulnerabilidade social em entidade de longa permanência; e considerando, ainda, que foi
comprovada a vulnerabilidade do paciente idoso, impõe-se a manutenção da decisão agravada que

deferiu a tutela de urgência determinando ao Município de Conselheiro Pena disponibilize vaga em instituição pública ou privada, voltada para atendimento e acolhimento do idoso, bem como disponibilização do tratamento médico, incluindo o fornecimento dos medicamentos e insumos necessários, porquanto demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.171657-4/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023).

Diante das premissas,
conhecido o recurso, nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...] II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.